Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718349-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A AGRAVADO: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beiramar Consultoria Imobiliária S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado (id 192780109 dos autos n. 0722435-26.2022.8.07.0020). Verifico em análise superficial que o presente recurso foi interposto em duplicidade com o Agravo de Instrumento n. 0700936-41.2024.8.07.9000, uma vez que há identidade de partes, processo originário, decisão agravada, preparo e razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente recurso diante da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator